Tribunal: TJMT
Processo: 1032512-04.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032512-04.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO - CPF: 954.965.563-68 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 128535693, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), e juros moratórios simples de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 660,51 (seiscentos e sessenta reais e cinquenta e um centavos)
.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A ausência de ato ilícito e a inadimplemento contratual;

2)

A litigância de má-fé;

3)

A cessão de crédito e a notificação;

4)

A inexistência de danos morais;

5)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela condenação do recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Da análise dos documentos anexados nos autos (id. 128535676), constata-se que o autor teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, no valor de
R$ 660,51 (seiscentos e sessenta reais e cinquenta e um centavos),
sendo que tal fato, por si só, induz a presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade caso não se tenha justificativa para tal.

O demandado, em sede de contestação (id. nos 128535685/128535686), anexou aos autos a certidão de cessão de crédito e a notificação.

No entanto, vê-se que os documentos apresentados pelo demandado não são suficientes a evidenciar a legitimidade da suposta contratação pela parte autora.

Isso porque, a parte autora se trata de pessoa
não alfabetizada
(
id. 128535674
).
Com efeito, o artigo 595, do Código Civil, dispõe:

Art. 595.

No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever,
o instrumento poderá ser assinado a rogo e

subscrito por duas testemunhas
. (grifei)

Logo, é imprescindível, além da assinatura das duas testemunhas, a aposição da impressão digital do contratante (a rogo).

Assim, embora o contrato
tenha sido firmado por
duas testemunhas
,
não possui aposição de impressão digital do autor
, que nega a contratação, razão pela qual
não há como se reconhecer a validade do instrumento anexado aos autos pelo reclamado no id.
128535684
.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RÉU ANALFABETO. ASSINATURA A ROGO. CONTRATO SEM APOSIÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL. REQUISITO FORMAL DE VALIDADE. ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação de busca e apreensão de veículo. 1.1. Pretensão do autor de cassação da sentença. Sustenta a validade da obrigação firmada entre as partes, posto que não existe impedimento legal para que o analfabeto firme contratos com terceiros. Pugna pela aplicação do princípio da proibição do comportamento contraditório. 2. O ordenamento jurídico brasileiro reconhece a plena capacidade para o exercício dos atos da vida civil aos analfabetos. Dessa forma, são plenamente capazes de celebrar contratos, exigindo-se, no entanto, para sua validade, que sejam cumpridos os critérios descritos no art. 595, do Código Civil. 2.1. Portanto,

é imprescindível, além da assinatura das duas testemunhas, a oposição da impressão digital do contratante (a rogo)
. 3. Não há nos autos nenhum elemento concreto que indique a legitimidade passiva do réu, o que leva ao indeferimento da petição inicial da ação de busca e apreensão. 3.1.
O autor apresentou declaração de analfabetismo do réu assinado por duas testemunhas (sendo uma delas a mesma pessoa que assinou o contrato de prestação de serviços e figurou como fiador), no entanto, não há a aposição da impressão digital do requerido, em que pese o próprio documento alertar pela necessidade desta em nota aposta no final da folha
. 4. Não há se falar em comportamento contraditório da parte, pois não há comprovação de que o requerido foi quem efetivamente realizou o pagamento das parcelas já adimplidas. 5. Apelo improvido.”
(TJ-DF 07098128020198070004 DF 0709812-80.2019.8.07.0004, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 01/07/2020, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/07/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

(grifei)

Desse modo
, o reclamando não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado, mostrando-se indevida a inclusão do nome do recorrido no órgão de proteção ao crédito,
dando ensejo à ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome do recorrido no órgão de proteção ao crédito. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

Ademais, a Súmula 22 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017). (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, no que tange aos pedidos de condenação em litigância de má-fé, aviado nas razões e contrarrazões recursais, tenho que não merecem acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que as partes tenham praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022